Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DESCONTADO INFERIOR ÀQUELE CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO PREVENDO OUTROS CRITÉRIOS PARA DESCONTO DO VALOR FALTANTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

3. O CDC atribui responsabilidade objetiva ao prestador de serviços quando o dano experimentado pelo consumidor decorre do defeito do serviço, na forma do art. 14 da Lei no 8.078/90, adotando a teoria do risco do proveito como sucedâneo dessa responsabilidade objetiva. Assim, o defeito do serviço enseja o dever de indenizar, independente de culpa, o dano dele decorrente.

4. Quanto à data de fixação dos juros de mora da condenação em danos morais, adota-se o entendimento de que incidem desde a data da citação.
5. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO.